Tribunal: TJDFT
Processo: 0726513-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726513-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA ALVES MOTTA, HALLANA KAROLINE CANDIDO MOTTA AGRAVADO: MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR, SAMUEL CANDIDO DA SILVA, HALLANA CANDIDO MAGALHAES DE MIRANDA, KAYLA RODRIGUES DA SILVA, DAVID CANDIDO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MILTON CANDIDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 61228336) com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SANDRA REGINA ALVES MOTTA E OUTRA em face de MILTON CANDIDO DA SILVA JUNIOR e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho no inventário número 0701541-03.2024.8.07.0006, que indeferiu gratuidade de justiça para as Agravantes, bem como o direito real de habitação da primeira Agravante, nos seguintes termos (ID 197481732 na origem): A companheira Sandra Regina opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão de ID 190964365, pois não analisou o pedido de antecipação de tutela para reconhecimento do direito real de habitação. Com razão a embargante, passando a constar na decisão de ID 195145398: "A autora postula antecipação de tutela, a fim de que seja reconhecido o direito real de habitação. Entretanto, o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, ao menos por ora, não vislumbro qualquer situação de urgência que não possa aguardar o normal transcurso do processo, com a formação do contraditório e a consequente análise do mérito da demanda por sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência". Mantenho inalterados os demais termos da mencionada decisão. Prossiga-se conforme determinado em ID 190964365. As Agravantes alegam em suas razões recursais que é a primeira é companheira supérstite do falecido MILTON CÂNDIDO DA SILVA em razão de união estável reconhecida publicamente desde 17/05/2021 pela Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada no 11o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal sob o Livro no 316, Folha no 154, registrada no 11o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal, datada de 17/05/2021. Na origem, pleitearam direito real de habitação, indeferido pelo juízo monocrático. Invocam o Art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996, o Art. 6o da CF, bem como o Enunciado 117 da I Jornada de Direito Civil para afirmarem que, independente do regime patrimonial escolhido, o direito real de habitação diz respeito ao imóvel em que o casal residia, mesmo que de propriedade exclusiva do falecido ou adquirido com seus recursos exclusivos, sendo reconhecido o direito, do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, à permanência no imóvel familiar. Requerem antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista gratuidade reconhecida na origem. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de preparo. Da antecipação de tutela A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem, de maneira concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora as Agravantes tenham motivado o pedido de tutela na existência de direito real de habitação da primeira Agravante como companheira sobrevivente, entendo que, para os fins de antecipação de tutela, o direito é controvertido e demanda esforço probatório que é incompatível tanto com a via de liminar em agravo, quanto em termos de inventário. Isso porque as Agravantes sustentam situação fática e jurídica distinta do que é trazido na origem pelo primeiro Agravado, a partir da documentação constante dos IDs 189862497 a 189862511. Além disso, não se vislumbra urgência que possa demandar o deferimento imediato da tutela, pois a peça de agravo silencia completamente sobre a natureza do gravame ao qual as Agravantes podem se sujeitar. O prejuízo não pode ser presumido ou implícito, mas minimamente deduzido por ocasião da apresentação do pedido, o que não se vê nos presentes autos. De fato, não se tem no agravo de instrumento demonstração de iminência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois observando o feito, tanto no agravo, como na origem, não há elementos que apontem para prejuízo ou gravame em face da primeira Agravante, muito menos para a segunda Agravante. Além disso, conforme se observa no pedido do presente agravo, trata-se de medida satisfativa, tendo em vista que a Agravante pleiteia, no mérito, a ratificação da tutela antecipada. Em face disso, tenho como necessária a mínima contradita, que advirá por ocasião do ofertamento de contrarrazões. O caso não revela a necessidade de atuação deste Juízo em sede de tutela provisória de urgência, já que não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Santos Riether Azoubel (OAB-DF no 43.487) e Paulo Henrique Chacon de Souza (OAB-DF no 46.858), com as ressalvas da sistemática do PJe. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de julho de 2024 15:20:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador